Tribunal: CARF
Processo: 13830.720585/2012-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BELTCHER DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-15

Inteiro teor:
S1-TE04
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13830.720585/2012-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1004-000.132 – 1a Seção de Julgamento / 4a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de março de 2024
Recorrente
RAÍZEN PARAGUAÇÚ LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2001
DIPJ. SALDO NEGATIVO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. ART 150, § 4o, DO
CTN. INAPLICÁVEL
O artigo 150, § 4°, do Código Tributário Nacional, cuida da homologação
tácita da Administração Tributária quanto aos pagamentos antecipados pelo
obrigado, sendo o instituto inaplicável aos dados informados pelo sujeito
passivo em DIPJ.
DIPJ. NATUREZA MERAMENTE INFORMATIVA. DECADÊNCIA DO
DIREITO DE APRECIÁ-LA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
A DIPJ possui natureza meramente informativa, inexistindo previsão legal para
incidência do instituto da decadência quanto aos dados inseridos na declaração
pelo sujeito passivo.
RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. LIQUIDEZ E
CERTEZA DO CRÉDITO. REINÍCIO DO PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO
DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
INOCORRÊNCIA.
Tendo em vista a obrigação de se aferir se presentes estão os atributos de
certeza e liquidez do crédito, a retificação de Per/Dcomp que isoladamente o
demonstra acaba por reiniciar o prazo para que a Administração Tributária
homologue as compensações declaradas, não se incorrendo na hipótese de
homologação tácita caso o contribuinte seja notificado da decisão que
expressamente não as homologou no prazo de 5 (cinco) anos, contados da
retificação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13830.720585/2012-07
Fl. 171
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1004-000.132 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 13830.720585/2012-07

(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva,
Jeferson Teodorovicz, Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Henrique Nimer Chamas, Diljesse
de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho e Efigênio de Freitas Júnior.
Relatório
O contribuinte em epígrafe apresentara a Declaração de Compensação (“DComp”)
de n° 16883.62684.260803.1.3.02-0079 em 26 de agosto de 2003. Tal DComp foi substituída
pela retificadora de n° 28288.89267.270907.1.7.02-2810 em 27 de setembro de 2007.
A Recorrente intentara liquidar débito fazendo uso de crédito alusivo a saldo
negativo do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica do ano-calendário 2001, por ela postulado
no montante de R$ 88.440,73.
Após análise das informações, a autoridade fiscal reconheceu direito creditório à
pessoa jurídica na importância de R$ 57.814,14, pois a soma das parcelas de composição do
crédito – estimativas de IRPJ de janeiro a abril de 2001 (R$ 88.440,73) – fora em parte
consumida pelo tributo devido no ajuste anual (R$ 30.626,59).
Informou a autoridade que tal encontro de contas estaria adequadamente
demonstrado na respectiva Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica
(“DIPJ”), tanto na Ficha 12A (“Cálculo do Imposto de Renda sobre o Lucro Real), quanto na
Ficha 11 (“Cálculo do Imposto de Renda Mensal por Estimativa”, de dezembro).
Sobreveio Manifestação de Inconformidade, cuja defesa foi assim relatada na
decisão recorrida:
Preliminarmente, desenvolve tese pautada na inexistência de débito apurado no mês de
dezembro do ano de 2001.
Não obstante isto, propugna que o disposto no art. 150, §4o do CTN igualmente não
autoriza a revisão de crédito tributário regularmente constituído por lançamento por
homologação, pois alcançado por prazo decadencial. Avigora sua tese com emenda de
precedente do CARF.
No mérito, superada a questão incidental supracitada, reitera pertinente a necessidade de
reconhecimento integral do crédito declarado no PER/DCOMP no
28288.89267.270907.1.7.02-2810 e sua utilização para quitação do débito nela
veiculado, porquanto inexistente débito de estimativa apurado em dezembro do ano de
referência.
Diante do exposto, pede a reforma da decisão administrativa e a homologação da
compensação declarada.
O colegiado de primeira instância afastou a preliminar suscitada e, no mérito,
julgou aquele primeiro apelo improcedente, pois a fundamentação dos termos da decisão
proferida pela unidade de jurisdição do requerente tornou patente a apuração de IRPJ devido
Fl. 172
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1004-000.132 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 13830.720585/2012-07

no encerramento do ano de 2001, no montante de R$ 30.626,59, como assim demonstrado pela
pessoa jurídica na Ficha 12A da DIPJ.
Irresignada, volta-se a Recorrente ao CARF alegando haver decorrido o prazo
decadencial para que a autoridade fiscal promovesse a glosa do saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário 2001, já que fora notificada do Despacho Decisório somente em 9 de agosto de 2012,
momento em que estaria a Administração Tributária impedida de revisar o período de apuração
do crédito, valendo-se a Recorrente, nesse particular, do art. 150, § 4o, do Código Tributário
Nacional, não se podendo admitir a ampliação do prazo mediante a aplicação do § 5o do art. 74
da Lei n° 9.430, de 28 de dezembro de 1996.
Requer, em conclusão, o reconhecimento integral do crédito pleiteado ou,
subsidiariamente, a conversão do julgamento em diligência.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Beltcher da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, pelo que dele conheço.
De antemão, é de se esclarecer que foi devolvida ao CARF tão somente matéria de
direito, de modo que resta completamente descabido o pedido alternativo de conversão do
julgamento do recurso em diligência.
Passa-se ao mérito.
A natureza da Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica –
DIPJ – é meramente informativa e sequer constitui instrumento hábil e suficiente para a
exigência de qualquer crédito tributário nela indicado pelo contribuinte, sendo essa compreensão
pacificada no Conselho, traduzida na Súmula CARF n° 92:
A DIPJ, desde a sua instituição, não constitui confissão de dívida, nem instrumento
hábil e suficiente para a exigência de crédito tributário nela informado.
Não há previsão legal ou normativa alguma para que a Administração Tributária
se pronuncie sobre os dados contidos em DIPJ no prazo de 5 (cinco) anos, sob pena de incorrer
na alegada decadência. Assim sendo, descabe qualquer aplicação do art. 150, § 4o, do Código
Tributário Nacional, ao caso concreto, visto que tal dispositivo trata da homologação tácita do
pagamento antecipado pelo obrigado como hipótese de extinção do correspondente crédito
tributário.
Nesse sentido, reproduzo excertos da ementa do Acórdão n° 1201-004.665,
proferido pela 1a Turma Ordinária, da 2a Câmara da 1a Seção de Julgamento, em sessão realizada
em 11 de fevereiro de 2021 (relatoria do Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Fl. 173
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1004-000.132 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 13830.720585/2012-07

Ano-calendário: 2003
CRÉDITO DE SALDO NEGATIVO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. INEXISTÊNCIA.
APRECIAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA.
OBRIGATORIEDADE. Não há previsão legal de homologação tácita de saldos
negativos. Impróprio, pois, impor ao Fisco limitação temporal à confirmação do direito
creditório deduzido pelo sujeito passivo, limitação esta não prevista no CTN ou em lei
ordinária.
Outro, dentre vários precedentes, é o Acórdão n° 103-23.579, da Terceira Câmara
do Primeiro Conselho de Contribuintes, sessão de julgamento realizada em 18 de setembro de
2008 (relatoria do Conselheiro Antonio Bezerra Neto):
SALDO NEGATIVO DO IRPJ. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. IMPOSSIBILIDADE.
Não se submetem à homologação tácita os saldos negativos de IRPJ apurados nas
declarações apresentadas, a serem regularmente comprovados, quando objeto de pedido
de restituição ou compensação.
Digo, ainda, que o tema da homologação tácita de compensações declaradas pelo
sujeito passivo, dadas as peculiaridades do caso concreto, comporta reflexão. Partamos, então,
para as premissas que balizarão o Voto.
Compensação é o encontro de contas entre devedor e credor mutuamente
recíprocos. “A” deve a “B” e dele é credor. “B” deve a “A” e dele também é credor. Nada mais
natural que, diante dos seus respectivos créditos líquidos e certos, “A” e “B” se compensem,
extingam as correspondentes obrigações. Eventual saldo a favor de um, ou de outro, resolve-se
em paralelo ou após esse confronto.
Retificação de declaração, na seara tributária federal, importa em substituir no
todo a declaração retificada, desde que o ato de retificar atenda aos preceitos pertinentes, ou seja,
desde que a retificação seja admitida, por não infringir as limitações impostas (artigo 18 da
Medida Provisória n° 2.189-49, de 23 de agosto de 2001).
Acolhida a retificação de iniciativa do contribuinte pela Administração Tributária,
nada mais importa na declaração original, como se a substituída nunca houvesse existido. Parte-
se de novas referências, de novas fontes de informação, e, no caso de Per/Dcomps, de novas
bases para apreciação, de novo pedido.
O caput do art. 170 do Código Tributário Nacional estabelece que o sujeito
passivo, mediante observância das garantias e condições que a lei vier a estipular, é
autorizado a ofertar à compensação seus créditos líquidos e certos:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
Com lastro no CTN, o art. 74 da Lei n° 9.430, de 1996, cuida do instituto da
compensação na esfera tributária federal, determinando que a Administração Tributária se
pronuncie no prazo de 5 (cinco) anos (§ 5o), contado da entrega da DComp, e remetendo, em seu
§ 14, à outrora denominada Secretaria da Receita Federal o disciplinamento da matéria no
âmbito de sua competência:
Fl. 174
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1004-000.132 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 13830.720585/2012-07

Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
[...]
§ 14. A Secretaria da Receita Federal - SRF disciplinará o disposto neste artigo,
inclusive quanto à fixação de critérios de prioridade para apreciação de processos de
restituição, de ressarcimento e de compensação.
Admitida a retificação de declaração de compensação, tudo se renova, inclusive o
termo de início do prazo para homologação expressa estabelecido no § 5o do art. 74 da Lei n°
9.430/96, nos termos do artigo 113 da Instrução Normativa RFB n° 2.055, de 6 de dezembro de
2021, que seguem o contido, artigo 110 da Instrução Normativa RFB n° 1.717, de 17 de julho de
2017, no artigo 92 da Instrução Normativa RFB n° 1.300, de 20 de novembro de 2012, no artigo
80 da Instrução Normativa RFB n° 900, de 30 de dezembro de 2008, no artigo 60 da Instrução
Normativa SRF n° 600, de 28 de dezembro de 2005, e no artigo 59 da Instrução Normativa SRF
n° 460, de 17 de outubro de 2004.
Nessa toada, tem-se o seguinte precedente da 1a Turma da Câmara Superior de
Recursos Fiscais (Acórdão n° 9101-005.441, sessão de julgamento realizada em 11 de maio de
2021):
COMPENSAÇÃO. DECLARAÇÃO RETIFICADORA. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO. INOCORRÊNCIA. A declaração de
compensação retificadora tem a mesma natureza da declaração original e a substitui
integralmente, independentemente de autorização pela autoridade administrativa, salvo
nos casos em que sua apresentação é expressamente vedada. Quando o contribuinte
promove alterações como as ora analisadas (no valor do crédito e na data de vencimento
de débitos), por meio da declaração retificadora, altera materialmente a declaração
original apresentada, sendo a partir da retificadora e somente desta, que a autoridade
realiza o seu exame, desconsiderando quaisquer informações contidas na declaração
original para fins de sua homologação. Na hipótese do § 5o do art. 74 da Lei no
9.430/1996, o que se homologa tacitamente é a compensação pleiteada e não os créditos
ou débitos isoladamente declarados, que sequer podem ser examinados com o
transcurso do prazo legal concedido à autoridade administrativa para seu exame e
homologação. Assim, tendo a contribuinte promovido modificação na compensação em
débitos e créditos na compensação originalmente pleiteada, há que se considerar, para
fins de contagem do prazo para a homologação tácita, a data da transmissão da
PER/DCOMP retificadora, inocorrendo, portanto, a hipótese de homologação tácita.
Nessa mesma linha manifestou-se a 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção
de Julgamento, mediante o Acórdão n° 1301-004.776 (sessão de julgamento realizada em 16 de
setembro de 2020):
COMPENSAÇÃO.
PRAZO
DECADENCIAL
PARA
HOMOLOGAÇÃO.
DECLARAÇÃO RETIFICADORA. RENOVAÇÃO DO PRAZO. O prazo decadencial
para o fisco homologar a compensação é de cinco anos contados da data do envio da
Per/Dcomp, prazo este que é renovado em caso de apresentação de declaração
retificadora.
Fl. 175
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1004-000.132 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 13830.720585/2012-07

E para não citarmos outros tantos, trazemos à colação excertos da ementa do
Acórdão n° 1302-000.999, da 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção de Julgamento
(sessão realizada em 2 de outubro de 2012):
COMPENSAÇÃO.
HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA.
PRAZO
DECADENCIAL.
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. Por ser matéria de ordem pública, a decadência
deve ser conhecida a qualquer tempo, inclusive de ofício. PER/DCOMP
RETIFICADORA. REINÍCIO DA CONTAGEM DE PRAZO. INOCORRÊNCIA DE
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. A apresentação da Per/Dcomp retificadora tem como
consequência o reinício da contagem do prazo para a homologação da compensação
pela autoridade administrativa, previsto no § 5a do art. 74 da Lei no 9.430/1996, na
medida em que a retificadora substitui a primeira declaração apresentada, que deixa de
existir juridicamente, mantidos os demais efeitos, com as alterações.
Assim, tenho que a retificação promovida pelo contribuinte deslocou o termo a
quo do prazo para homologação expressa da compensação declarada.
Logo, não vislumbro qualquer hipótese de decadência ou de homologação tácita.
Em conclusão, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva

Fl. 176
DF CARF MF
Original